Tribunal: TJDFT
Processo: 0726556-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGIME PROVISÓRIO DE CONVIVÊNCIA DOS GENITORES COM OS FILHOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. "1. ‘Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento.’ (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. ( )” (Acórdão 1764947, 07089214520228070007, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 10/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. A fixação provisória pelo magistrado de origem do regime de convivência dos genitores com os filhos reduziu significativamente o convívio dos menores com o pai. A justificativa apresentada pela genitora para mudança na guarda que vinha sendo praticada foi a necessidade de as crianças terem uma maior rotina, fixando a casa materna como lar de referência. 2.1. Todavia, em análise perfunctória, tal solução não parece ser a mais adequada ao melhor interesse das crianças, sobretudo porque não consta qualquer fato desabonador da conduta do genitor e não há indicativo de qualquer prejuízo aos menores decorrente da rotina atual (pernoitando às segundas e terças-feiras com a mãe e às quartas e quintas-feiras com o pai, alternando-se os finais de semana) fixada em acordo pelos genitores, conforme demonstram as mensagens de WhatsApp colacionadas.
3. Assim é que, neste momento, o restabelecimento do acordo anterior de guarda revela-se mais adequado ao melhor interesse das crianças.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Prejudicado o agravo interno.